Tribunal: STF
Processo: Pet 14330
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão das decisões proferidas nas Rcl 43.007, Pet 11.438, Pet 12.357, Pet 12.615, Pet 13.025 e Pet nº 13.460, nas quais foi declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dos requerentes originários, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hardt no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Aduz o requerente:  



    “Como doravante demonstrar-se-á, as Ações Penais que tramitaram e tramitam e desfavor do REQUERENTE maculam-se pela parcialidade de magistrado que não apenas o condenou, mas também presidiu a tramitação do Inquérito Policial que originou a totalidade das persecuções penais. Ainda além, afigura-se aviltante a sanha persecutória levada à cabo pelos Procuradores da FORÇA-TAREFA LAVA JATO, que driblaram as autoridades competentes e, sponte própria, trataram de colaborar com órgão acusatório suíço por meio de aplicativo de mensagens, fora dos canais oficiais. 



    No que toca a dedução do presente pleito, divisa-se que tramitou e tramitam, em desfavor do REQUERENTE, tríade de Ações Penais, autuadas sob os números: 



    (a) Ação Penal nº. 5000553-66.2017.4.04.7000, que tramitou perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, sob a Presidência do então Juiz SÉRGIO MORO. A condenação, pelo então magistrado, retirou alicerce de documentos bancários obtidos via cooperação internacional informal, com a Suíça, à margem dos canais oficiais de comunicação. (CASO DECAL 1) (Doc. 9) 



    (b) Ação Penal nº. 5058533-34.2018.4.04.7000, declinada da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, já sob a titularidade da Juíza GABRIELA HARDT, que recebeu a exordial acusatória, para o Juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, autuado sob o n. 0600104-31.2025.6.26.0002 (CASO TRAFIGURA) (Doc. 10) 



    (c) Ação Penal nº. 5046420-77.2020.4.04.7000, que tramitou perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, e se encontra em grau recursal perante a C. 8ª Turma do TRF da 4ª Região, sob a Relatoria do Exmo. Des. Federal Loraci Flores de Lima. A condenação, cuja análise probatória fora devolvida ao Tribunal e se encontra pendente de julgamento, também se funda, precipuamente, em documentos bancários obtidos via cooperação internacional informal, com a Suíça. (CASO DECAL 2) (Doc. 11)



    (...)



    Preambularmente e, a fim de bem delinear os excessos cometidos, no presente caso, consigna-se que, até a deflagração da Operação Lava Jato, o REQUERENTE jamais havia sido preso ou processado. 



    Em outubro de 2016, o peticionário foi surpreendido com a efetivação de sua prisão, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando retornava à sua residência situada em Londres, no Reino Unido. 



    Urge frisar que a extrema surpresa do REQUERENTE em relação à decretação de sua custódia decorreu do fato de jamais ter sido intimado ou comparecido à fase investigatória para prestar esclarecimento de qualquer sorte. 



    Dessume-se dos autos que o decreto prisional que deu azo à custódia cautelar do REQUERENTE decorreu de ordem do então Juiz Federal da 13ª Vara Federal de Curitiba Sérgio Fernando Moro, em desdobramento da Operação Lava Jato, no processo n. 5054168- 05.2016.4.04.7000/PR (Docs. 13 e 14). 



    Em linhas paralelas, não se afigura demasiada a consignação de que a decisão que decretou a prisão preventiva foi assinada às 9:42, da manhã da data em que foi efetivada a prisão do REQUERENTE. A mais, nota-se que o requerimento prisional fora protocolado pelo órgão ministerial às 18:18 do dia imediatamente anterior, e alicerçava-se em 22 documentos anexos. 



    É dizer, entre o pedido de prisão e seu deferimento, houve o decurso de prazo de 14h e 24min, sendo que 9 dessas horas compreendem o período noturno. Nesse particular, como a decisão que decretou a prisão preventiva e o pedido que lhe antecedeu foram efetivados fora do expediente forense. Insta salientar que não se afigura crível a viabilidade da análise de 22 documentos em período manifestamente inferior a 1 dia, menos de 24 horas. 



    Do breve retrospecto ora exposto, nota-se que o conluio entre os Procuradores da Lava-Jato, o então Juiz SÉRGIO FERNANDO MORO e a Juíza GABRIELA HARDT permeou, desde o nascedouro, a atuação espúria do Ministério Público Federal e dos julgadores. É que, repise-se, as acusações que recaíram e recaem sob o REQUERENTE compartilham berço comum: o Inquérito Policial n. 5043959-74.2016.4.04.70000, de onde surgiram todos os elementos (in)aptos a deflagrar as já mencionadas Ações Penais. 



    De mais a mais, tanto no pedido que deu origem ao decreto prisional do REQUERENTE, quanto na Ação Penal que lhe seguiu: autos nº. 5000553-66.2017.4.04.7000 (Doc. 15), foram mencionados extratos e contas do REQUERENTE na Suíça (nominal, e das empresas FIRMAPAR e TIK TRADING). Os referidos autos, outrossim, como já devidamente demonstrado, também alicerçaram as outras duas Ações Penais instauradas em face do REQUERENTE.



    (...)



    In casu e, como nos paradigmas já invocados, divisa-se inequívoca similitude fático jurídica, haja vista a constatação de: 



    (i) Espúrio conluio entre o Ex-Juiz SÉRGIO MORO e os Procuradores da República; 



    (ii) Direcionamentos e orientações, dos Procuradores da República à Juíza GABRIELA HARDT, conduzindo seu modo de proceder; 



    (iii) Comunicações ilegais e ilícitas entre os Procuradores da República e órgãos de investigação no exterior, com compartilhamento e utilização ilegal de provas, à margem dos canais oficiais legais.



    (...)



    Os diálogos acima transcritos demonstram cabalmente que, tal qual Marcelo Bahia Odebrecht, Carlos Alberto Richa, e Bo Hans, todos investigados, processados pela extinta FORÇA-TAREFA, e que tiveram como Juízes e/ou foram condenados por SÉRGIO MORO e/ou GABRIELA HARDT, o REQUERENTE sofreu dos mesmos personagens as idênticas perseguições, com similitude do modus operandi utilizado nos paradigmas trazidos. 



    Pode-se, em resumo, sintetizar as similitudes fáticas que levam a quebra da necessária isonomia dos membros do Ministério Público Federal e os então Magistrados nos seguintes tópicos: 



    (a) Cooperação jurídica internacional fora dos canais oficiais; 



    (b) Intercâmbio de documentos e informações entre Suíços e a extinta FT através de grupo de Telegram, também à margem dos canais oficiais e 



    (c) Conluio entre magistrados da 13ª Vara Federal de Curitiba e os membros da FORÇA-TAREFA, combinando, antecipando e até mesmo “cobrando” atuações e decisões. 



    Assim, resta claro que o ora REQUERENTE faz jus a extensão das decisões concedidas aos corréus e investigados já mencionados, a fim de declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em seu desfavor.”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:  



    “seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do REQUERENTE no âmbito dos processos e procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelos Juízes Federais Sergio Fernando Moro e GABRIELA HARDT no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, em especial nos processos: 



    (d) Ação Penal nº. 5000553-66.2017.4.04.7000; 



    (e) Ação Penal nº. 5058533-34.2018.4.04.7000; 



    (f) Ação Penal nº. 5046420-77.2020.4.04.7000



    Também se requer, tal qual estabelecido aos pacientes dos paradigmas também colaboradores, a manutenção do acordo de colaboração já homologado, tal qual deferido nos precedentes paradigmas citados.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido de reconhecimento da nulidade em favor do requerente exige a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos que foram objeto das Rcl 43.007, Pet 11.438, Pet 12.357, Pet 12.615, Pet 13.025 e Pet nº 13.460, tomadas como paradigmas.



    Com efeito, nos termos das decisões proferidas nos mencionados decisórios, procedeu-se à análise das peculiaridades individuais de cada um dos requerentes originários para, só então, reconhecer-se as nulidades cuja extensão ora se busca nesta sede.



    Por outro lado, no presente caso, conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro e da Juíza Gabriela Hardt, bem como a obtenção de provas às margens dos canais oficiais, no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato, com fundamento em elementos subjetivos diversos.



    Desse modo, no presente feito a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados nos precedentes invocados, o que demonstra a ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por tais razões, tenho que se revela incognoscível por esta Suprema Corte a pretensão deduzida nesta sede.



    Não obstante, anoto que a presente decisão não implica prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente